Tribunal: STF
Processo: RE 1476244
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Após detida reapreciação da matéria controvertida nesses autos, reconsidero a decisão (eDoc 39 - ID: 2f5091ca) na qual havia eu provido o recurso extraordinário interposto por Antônia Andréa Santos e outras 6 (seis) pessoas naturais para, reformando o acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinar o regular proseguimento da correspondente ação de cumprimento de sentença.



    E o faço porque reputo aplicável, ao caso, o instituto da coisa julgada. Então, julgo prejudicado o correspondente agravo interno (eDoc 41 - ID: 01d91bbc).



    Restabeleço a análise do recurso extraordinário (eDoc 9 - ID: 6b0c8c74) interposto por Antônia Andréa Santos e outros 6 (seis) servidores e pensionistas estaduais em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 5 - ID: 5a5eac13). A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação não comprovada. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais. 



    Em razão da tese fixada no Tema n. 1.119 da repercussão geral, o julgado fora submetido a juízo de retratação, o qual veio a ser refutado em acordão assim resumido:



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Julgamento mantido. 



    Os recorrentes sustentam que aquele pronunciamento viola preceitos constitucionais, ao haver considerado lhes carecer legitimidade para promoverem a execução de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo.



    Asseveram que as “recorrentes foram contempladas pelo concessão da ordem, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estendem-se os efeitos da sentença (...) em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados”.



    Pontua, também, que “não é necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da impetração da ação mandamental, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva (...)”.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Correto o acórdão recorrido.



    A controvérsia consiste na possibilidade de aplicação, ou não, ao caso em análise, do quanto decidido no ARE 1.293.130 (Tema 1.119/RG, relator Ministro Luiz Fux), em sede do qual o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese nesses termos:



    É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por associação de servidores que pleiteou diferenças de quinquênio e sexta-parte apenas aos seus associados. Vejamos trecho da sentença (eDoc 3):



    O cumprimento de sentença deve se adstringir aos exatos confins do julgado, portanto é imprescindível buscar na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo que aqui se pretende executar os limites por ela impostos. 



    A sentença anexada à peça vestibular pela própria parte autora é categórica em sua parte dispositiva ao determinar que seus efeitos se restringem aos associados da impetrante. Pontua-se ainda que tal ordem restou irrecorrida: 



    “(...) JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental que A ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - ACSPMESP movem em face de ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e do SUPERINTENDENTE DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM, para condenar as impetradas a proceder, no limite de suas atribuições, tal como definidas no corpo da presente sentença, ao pagamento do quinquênio, bem como da sextaparte, na conformidade da regra do artigo 129 da Constituição do Estado, de forma que passem a incidir aquelas vantagens sobre o valor integral dos vencimentos, dos proventos e dos benefícios da pensão de todos os associados da impetrante que já possuam incorporados o quinquênio e a sexta-parte, incidência esta que inclui vantagens provisórias ou permanentes, ressalvando-se as eventuais e outras vantagens percebidas em razão da mesma circunstância temporal, a exemplo do décimo constitucional, à vista da restrição estabelecida no artigo 115, XVI, da Constituição do Estado. Deverão, outrossim, as impetradas proceder ao devido apostilamento dos títulos, para cálculos futuros. Sobre as diferenças devidas entre a impetração e a sentença, incidirão juros de mora, desde a data em que o pagamento era devido, à taxa prevista no artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97, bem como correção monetária, na base dos índices da Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do mesmo termo, ambos, juros e atualização, incidentes até a data do efetivo pagamento. Condeno a impetrada ao pagamento do valor das custas e despesas processuais. Não há lugar para pagamento de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). A presente sentença está sujeita a reexame necessário. P.R.I.” 



    Dessa forma, inexiste título executivo para aqueles que não são associados da impetrante, não havendo, portanto, o que se executar por força da própria sentença que ensejou a presente execução. 



    […]



    Destarte impossível o reconhecimento da pretensão da parte autora para que se reconheça seu direito à execução do título judicial sem que o exequente cumpra o requisito mínimo estabelecido pela Constituição Federal de estar filiado à associação impetrante. Impossível ainda a total afronta às decisões já emanadas ao longo do curso processual na fase de conhecimento como se demonstrou acima. 



    Deve-se realizar uma distinção com o que decidido no Tema 1.199/RG, uma vez que, no caso em exame, o próprio título executivo judicial restringe a sua eficácia aos associados da impetrante, conforme pedido deduzido na inicial do remédio constitucional. Dessa forma, não cabe a desconstituição do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). Conforme bem expôs o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ocasião do acórdão recorrido:



    O pedido formulado no mandado de segurança coletivo, em agosto de 2008, se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, proferida em 19-03-2009, que foi mantida em grau de apelação, Apelação nº 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009. 



    Por não comprovarem filiação, fls. 20/37, os apelantes não estão contemplados pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução. 



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Majora-se em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente